Tribunal: TJES
Processo: 5003215-02.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003215-02.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PIRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO, NO CASO EM CONCRETO, POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de cobrança, na qual o autor alega ser servidor público municipal, exercendo a função de radiologista, com aumento da jornada de trabalho semanal e diminuição da remuneração dos servidores municipais técnicos em radiologia, ou seja, com pagamento a menor, fundamentado de acordo com a Lei Municipal nº 2.989/2009 em descompasso com as determinações dos artigos 14 e 16 da Lei nº 7.394/1985, que regulamenta a profissão.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do art. 485, IV, do CPC.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 2917303), defende a negativa de prestação jurisdicional do magistrado em não intimar o autor para juntar a planilha de cálculo, não usar o contador/servidor do juízo para calcular a ação, não proferir sentença líquida e extinguir sumariamente o processo sem resolução do mérito, requerendo, portanto, que a sentença seja declarada nula, devolvendo o processo ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento.

De início, concluo que as razões recursais não merecem prosperar.

Não é possível, nos Juizados Especiais, a prolação de sentença ilíquida, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95.

Neste sentido, em análise aos autos, o Recorrente não apresentou planilha de cálculo, uma vez que, no caso em concreto, não é possível averiguar os valores pleiteados pelo Recorrente por simples cálculos aritméticos, necessitando, pois, de demonstrativos aptos a comprovar o direito autoral.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, não é possível, nos Juizados Especiais, a prolação de sentença ilíquida, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra e, em virtude da complexidade que o cumprimento de sentença desses casos possa vir a apresentar, decorrentes de eventual necessidade de perícia contábil para quantificação de eventual crédito, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.